Tribunal: TJES
Processo: 0013624-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013624-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. LATROCÍNIO TENTADO (2x). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS DELITIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que

a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls.06/10), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/49), Relatório Final de Inquérito (fls. 50-59) e demais provas. Já as
autoria
s
foram comprovadas pelo depoimento, em juízo, da vítima, PÂMELA RODRIGUES DA SILVA, confirmando, sem sombra de dúvidas, a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, e reconhecendo os acusados como autores do latrocínio, consumado (vítima CRISTIANO), e tentado 2x (vítimas PÂMELA e a menor A.J.D.S.G), corroborado pela PCES LUCIMARA FELÍCIO SILVA (fls. 174/175 - mídia – portal “audiências” TJES).
2. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, uma vez que, seu único interesse, é identificar o verdadeiro culpado.
3
. Recursos defensivos
d
es
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013624-41.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDENILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA, RAVEL CRISTIANO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos pelos réus,
VA
L
DENILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA e RAVEL CRISTIANO DOS SANTOS
, contra a r. sentença de fls. 196/198, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando os acusados pelo crime de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II, do CP – vítima CRISTIANO GOMES DE PAULA, e art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, 2x – vítimas PÂMELA RODRIGUES DA SILVA e A MENOR A.J.D.S.G), às penas:
VA
L
DENILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA –
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, e
RAVEL CRISTIANO DOS SANTOS –
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14(quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a
absolvição
dos apelantes, por insuficiência de provas das autorias delitivas (fls. 219/225).

Narra a
denúncia
que, no dia 22 de julho de 2021, no bairro Vila Nova de Colares, Serra-ES, os acusados, com ânimo de roubar, subtraíram para si coisa alheia móvel (02 armas e valor em espécie, não especificado), mediante violência e emprego de arma de fogo, resultando na morte da vítima CRISTIANO GOMES DE PAULA (laudo de exame cadavérico de fls.44).

Descreve, ainda, a peça acusatória que, após RAVEL efetuar disparo de arma contra o rosto de CRISTIANO, VALDENILSON, visando garantir o sucesso do crime patrimonial, ordenou que ele matasse todos, momento em que, aquele, atirou em direção à Pâmela, e sua filha, de seis anos de idade, não conseguindo consumar a intenção morte, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em relação ao pleito
absolutório
formulado pela defesa dos acusados, em razão de insuficiência de provas das autorias delitivas, entendo que não deve prosperar.

Observo que
a materialidade
do crime restou comprovada pelo
B
oletim
U
nificado
(fls.06/10),
L
audo de
E
xame
C
adavérico
(fls. 47/49),
Relatório Final de Inquérito
(fls. 50-59) e demais provas.

No que se refere
às
autorias
delitivas, tenho que a prova produzida é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima, e sobrevivente da tentativa de latrocínio, PÂMELA RODRIGUES DA SILVA, em Juízo (fls. 174 - mídia – portal “audiências” TJES), quando relatou, com detalhes, a dinâmica dos fatos, as características físicas específicas, bem com a participação de cada um dos acusados.

Além de estar em completa harmonia com as declarações, na esfera policial (fls. 36/38), o depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha de acusação, PC Lucimara Renata Felício da Silva, no sentido de que Pâmela reconheceu os apelantes, como os autores do crime, inicialmente, por fotografias (fls. 42/43 e 45/46), e quando os mesmos foram presos (fls. 175 - mídia – portal “audiências” TJES).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, uma vez que, seu único interesse, é identificar o verdadeiro culpado.

Nesse ponto, consigno que, embora os apelantes tenham negado as autorias delitivas (fls. 176/177 – mídia – portal “audiências” TJES), tais afirmações se mostraram contrárias às provas dos autos, e insuficientes, para ilidir as suas responsabilidades.

Assim, não há que se falar em absolvição, porquanto há provas seguras, para manter a condenação.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6872044),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento aos recursos.